Tribunal: TJSP
Processo: 1001760-27.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Pretensão de reparação por danos morais consubstanciada em agressões perpetradas pelos réus, na saída de um restaurante – - Sentença de improcedência da ação – Inconformismo do autor – Alegação de que restou demonstrado que sofreu diversas lesões corporais em razão das injustas agressões perpetradas pelos réus, o que torna necessária o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Pretensão de reparação por danos morais consubstanciada em agressões perpetradas pelos réus, na saída de um restaurante – - Sentença de improcedência da ação – Inconformismo do autor – Alegação de que restou demonstrado que sofreu diversas lesões corporais em razão das injustas agressões perpetradas pelos réus, o que torna necessária o pagamento de indenização por danos morais. - Descabimento - Acervo probatório coligido aos autos que comprova que os litigantes trocaram ofensas e agressões recíprocas, contribuindo igualmente para que o episódio tivesse tal desfecho – Culpa recíproca caracterizada – Reparação por danos morais que se revela descabida - Aceitação da transação penal pelo réu não implica em aceitação de culpa, nos termos do artigo 76, parágrafo 6o, da Lei no 9.099/95, não se desincumbindo o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001760-27.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante RENAUD
XAVIER DE GUSMÃO, são apelados CLAUDIO ROBERTO I SEN CHEN e CAINÃ I
SEN CHEN.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001760-27.2017.8.26.0048 - Atibaia - R
APELAÇÃO No 1001760-27.2017.8.26.0048
APELANTE: RENAUD XAVIER DE GUSMÃO
APELADOS: CLAUDIO ROBERTO I SEN CHEN e CAINA I SEN CHEN
JUIZ: FRANCISCO JOSE BLANCO MAGDALENA
VOTO No 22.330
APELAÇÃO
Ação de Indenização por Danos Morais

Pretensão de reparação por danos morais consubstanciada em
agressões perpetradas pelos réus, na saída de um restaurante -
Sentença de improcedência da ação Inconformismo do autor
Alegação de que restou demonstrado que sofreu diversas lesões
corporais em razão das injustas agressões perpetradas pelos réus,
o que torna necessária o pagamento de indenização por danos
morais. - Descabimento - Acervo probatório coligido aos autos
que comprova que os litigantes trocaram ofensas e agressões
recíprocas, contribuindo igualmente para que o episódio tivesse
tal desfecho Culpa recíproca caracterizada Reparação por
danos morais que se revela descabida - Aceitação da transação
penal pelo réu não implica em aceitação de culpa, nos termos do
artigo 76, parágrafo 6o, da Lei no 9.099/95, não se desincumbindo
o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Atibaia, em Ação de Indenização
por Danos Morais proposta por RENAUD XAVIER DE GUSMÃO contra CLAUDIO
ROBERTO I SEN CHEN e CAINA I SEN CHEN, que julgou a ação improcedente,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
Os embargos de declaração opostos pelo autor foram
rejeitados.
Apela o autor, pugnando pela reforma integral da
sentença, sustentando, em linhas gerais, que restou demonstrado que sofreu diversas lesões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001760-27.2017.8.26.0048 - Atibaia - R
corporais em razão das injustas agressões perpetradas pelos réus, o que torna necessária o
pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O caso dos autos versa sobre Ação de Indenização por
Danos Morais em que o autor alega que na data dos fatos, na saída de um restaurante, após
iniciar diálogo com o réu CLÁUDIO, foi repentinamente agredido com um soco,
obrigando o autor a revidar a agressão.
Em seguida, alega que o réu CAINÃ, filho do corréu
CLÁUDIO, passou a agredir o autor com um galho de árvore, o que resultou em diversas
lesões corporais. Por isso, requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais.
O réu, por sua vez, alega que, no dia dos fatos, o autor
ameaçou o réu CLÁUDIO, bem como passou a agredi-lo com socos, o que resultou em
breve luta corporal, que também envolveu o corréu CAINÃ.
O MM. Juiz sentenciante julgou improcedente a ação,
sob o fundamento de que “as provas coligidas aos autos, em especial as oitivas realizadas
em Juízo, demonstraram que quem provocou o incidente foi o próprio auto.” (verbis, cfr.
fls. 287).
Ao contrário do que se alega nas razões recursais,
inviável a reparação por danos morais postulada pelo autor, na medida em que restou
suficientemente comprovado que os litigantes são culpados por provocar o entrevero,
caracterizado pelas ofensas e agressões mútuas, não sendo cabível, por isso, a
responsabilização civil de qualquer um deles.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001760-27.2017.8.26.0048 - Atibaia - R
Com efeito, o acervo probatório coligido aos autos,
em especial o depoimento das testemunhas, atestam que, no dia dos fatos, o autor iniciou,
de forma indevida, discussão acerca de relacionamento afetivo que ele e o réu CLÁUDIO
mantiveram simultaneamente com a mesma mulher, passando a trocar ofensas verbais e
agressões físicas, o que é suficiente para comprovar que os litigantes, além de
demonstrarem reprovável comportamento no meio social, contribuíram igualmente para
que o episódio tivesse tal desfecho, não podendo, por óbvio, reclamar qualquer espécie de
reparação.
Logo, restando plenamente demonstrado que as partes
são igualmente culpadas por provocar o incidente narrado nos autos, não há se falar
reparação de danos.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados desta
Egrégia Corte:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de que os
autores foram vítimas de agressões injustas perpetradas por
seguranças ao saírem do bar. Versões conflitantes. Agressões
recíprocas. Provas que não são suficientes a demonstrar quem
causou o tumulto ou iniciou as agressões. Responsabilidade
civil não caracterizada. Recurso desprovido” (Apelação no
0021177-03.2011.8.26.0562, 4a Câmara de Direito Privado, Relator
MILTON CARVALHO, j. 13/02/2014).
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais Autor
que alega ter sido agredido verbal e fisicamente por seu irmão,
ora réu Réu que sustenta que apenas se defendeu das agressões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001760-27.2017.8.26.0048 - Atibaia - R
do autor Prova oral que não demonstrou os fatos constitutivos
do direito do autor Impossibilidade de eleição da verdadeira
versão dos fatos Indícios da ocorrência de agressões recíprocas
entre as partes Dano moral não configurado Recurso provido,
para o fim de ser a ação julgada improcedente. Dá-se
provimento ao recurso.
(Apelação no 0012309-65.2007.8.26.0533, 1a Câmara de Direito
Privado, Relatora CHRISTINE SANTINI, j. 27/08/2013).
Por fim, oportuno observar que a aceitação da
transação penal pelo réu não implica em aceitação de culpa, nos termos do artigo 76,
parágrafo 6o, da Lei no 9.099/95, não se desincumbindo o autor de comprovar os fatos
constitutivos de seu direito.
A corroborar o entendimento acima, oportuno
transcrever o seguinte julgado desta Egrégia Corte:
“Ação de indenização por danos morais. Alegação de que o
autor foi alvo de agressão física e verbal por parte do autor.
Transação penal realizada pelo réu. Não repercussão na esfera
cível. Aplicação do disposto no art.76, par.6o, da Lei n.
9.009/95. Falta, ademais, de comprovação dos fatos alegados na
inicial. Improcedência da demanda preservada, nos termos do
disposto no art. 333, inciso I, CPC. APELO IMPROVIDO”
(Apelação no 0182827-58.2009.8.26.0100, 3a Câmara de Direito
Privado Relator DONEGÁ MORANDINI, j.22/02/2011).
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001760-27.2017.8.26.0048 - Atibaia - R
recorrida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, embora levando em conta o trabalho
adicional desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, deixo
de majorar os honorários advocatícios aplicados na r. sentença apelada, tendo em vista que
já fixados no percentual máximo, consoante preceitua o artigo 85, parágrafo 11o, do
Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator